Tribunal: TJES
Processo: 5004337-45.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004337-45.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL LICERIO SIMÕES e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. TEMA N.º 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CNJ. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir decorrente da inobservância dos pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.184 da repercussão geral e na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O Município recorrente busca a anulação da sentença para o regular processamento do feito, sob o argumento de que adotou providências extrajudiciais e notificações prévias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ente exequente preencheu os requisitos de procedibilidade exigidos pela interpretação conjunta do Tema n.º 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente quanto à tentativa de solução administrativa e utilização de meios coercitivos extrajudiciais antes do ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema n.º 1.184, estabeleceu que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de providências voltadas à solução administrativa, ressalvada a comprovação de inadequação por razões de eficiência.

2. O parágrafo 3º do art. 2º da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece a presunção de cumprimento da exigência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa quando a providência constar em ato normativo do ente exequente.

3. O inciso I do art. 3º e o parágrafo único do art. 3º da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça autorizam a dispensa do protesto do título na hipótese de comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores.

4. O Município de Guarapari demonstrou a existência de previsão na Lei Complementar Municipal n.º 008/2007 quanto aos procedimentos de cobrança amigável e convocação de devedores, atraindo a presunção de cumprimento do requisito extrajudicial.

5. A efetiva inscrição do nome do devedor nos cadastros do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e a notificação do lançamento tributário em datas anteriores à propositura da demanda caracterizam a ciência da inadimplência e a oportunidade para regularização voluntária do débito.

6. A demonstração do preenchimento dos requisitos de procedibilidade torna desproporcional a extinção do processo, impondo-se a reforma da decisão para o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Presume-se cumprida a exigência de tentativa de solução administrativa quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

2. A inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito e a notificação prévia do lançamento tributário suprem os requisitos de procedibilidade para o ajuizamento da execução fiscal previstos no Tema n.º 1.184/STF e na Resolução n.º 547/2024/CNJ.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 3º do art. 2º, inciso I do art. 3º e parágrafo único do art. 3º da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça; Lei Complementar Municipal n.º 008/2007 do Município de Guarapari.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n.º 1.184 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI pugnando pela reforma da sentença por meio da qual o Juízo a quo, na "execução fiscal" movida em face de ESPÓLIO DE MANOEL LICERIO SIMÕES, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de interesse de agir decorrente da inobservância dos pressupostos estabelecidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.184 da repercussão geral e na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais (id 16799656), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) a presente execução visa a cobrança de crédito tributário de IPTU em valor superior ao piso estabelecido pela Lei Complementar Municipal n.º 127/2021, o que afastaria a incidência das condicionantes de interesse de agir regulamentadas para casos de baixo valor; (ii) ainda que aplicáveis tais exigências, o ente municipal demonstrou ter cumprido previamente as medidas administrativas de tentativa de solução extrajudicial, mediante a notificação prévia do devedor e a sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA); (iii) a legislação municipal prevê procedimentos de cobrança amigável e parcelamento que suprem a necessidade de prévia tentativa de conciliação; (iv) o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça autoriza o prosseguimento da execução fiscal de IPTU independentemente de prova de notificação além do envio do carnê, restando preenchidos os requisitos de procedibilidade.

Ausentes as contrarrazões, uma vez que não houve triangularização da relação processual na instância de origem.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de janeiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004337-45.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL LICERIO SIMÕES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que julgou extinto o processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir decorrente da inobservância dos pressupostos estabelecidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.184 da repercussão geral e na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que, acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema n.º 1.184, estabeleceu que o ajuizamento da execução fiscal dependeria da prévia adoção de providências voltadas à solução administrativa, tais como a tentativa de conciliação e o protesto do título, ressalvada a comprovação de inadequação desta última medida por razões de eficiência administrativa.

Em regulamentação ao referido precedente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547/2024, estipulando que a notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento configura adoção de tentativa de solução administrativa e que a exigência do protesto do título pode ser dispensada em situações específicas.

Tem-se, portanto, que a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação dos princípios da eficiência e do interesse processual, sendo que o art. 2.º, § 3.º, da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça expressamente prevê que se presume cumprida a exigência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 3.º da mesma norma dispõe que a exigência do protesto pode ser dispensada na hipótese de comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito, conforme o inciso I do referido dispositivo.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Município de Guarapari demonstrou a existência de previsão na Lei Complementar Municipal n.º 008/2007 quanto aos procedimentos de cobrança amigável e convocação de devedores, o que atrai a presunção de cumprimento do requisito de tentativa de solução extrajudicial estabelecido na normativa do Conselho Nacional de Justiça.

Além disso, extrai-se do caderno processual a efetiva comprovação de que o Apelante promoveu a inscrição do nome do devedor nos cadastros do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) antes da propositura da demanda (id 9880573), conforme atestam os documentos de notificação de registro e listagens de postagem anexadas aos autos.

Ademais, no que tange à notificação do lançamento tributário, o Exequente apresentou cópia das notificações emitidas em setembro de 2023 e janeiro de 2024 – portanto, também anteriores ao ajuizamento da demanda -, endereçadas ao local do imóvel e acompanhadas de guias para pagamento acumulado, restando caracterizada a ciência do contribuinte acerca da inadimplência e a oportunidade para regularização voluntária do débito (id 16799657).

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença impugnada, na medida em que o ente municipal logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos de procedibilidade exigidos pela interpretação conjunta do Tema n.º 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, revelando-se desproporcional a extinção do feito quando comprovada a utilização de meios extrajudiciais de cobrança, como a negativação em órgãos de proteção ao crédito, que atingem a finalidade coercitiva e publicitária pretendida pela norma.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da execução fiscal.

É como voto.